Tribunal: TJDFT
Processo: 0717586-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0717586-23.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CLAUDIO EDUARDO JAEGER NICOTTI RECORRIDO: MAGDA SIFUENTES DE JESUS DECISÃO Trata-se de pedido formulado pela parte recorrente para analisar o recurso extraordinário interposto, bem como agravo regimental interposto (ID 38974959) no qual suscita ausência de prestação jurisdicional e reitera alegação de ausência de procuração com poderes especiais, violação ao art. 44 do CPP. É o relato do necessário. Inicialmente, passo à análise da admissibilidade do recurso extraordinário interposto. Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão que rejeitou os embargos de declaração de ID 123951349, opostos em face de decisão do juízo singular que declinou a competência em favor de uma das Varas Criminais de Brasília-DF. A parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral na Súmula 640 e violação aos artigos 5o, inciso LV, bem como ao art. 93, inciso IX, e art. 102, III, “a” e “b”, todos da CF. O art. 102, inciso III, da Constituição Federal dispõe que: Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida: a) contrariar dispositivo desta Constituição; b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal; c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição. d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Por sua vez, a Súmula 640 do STF estabelece que: “É cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau nas causas de alçada, ou por Turma Recursal de Juizado Especial Cível e Criminal”. Nesse sentido, decisão do juízo de primeiro grau não comporta impugnação por meio de recurso extraordinário, posto que cabível somente dos acórdãos das Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, senão vejamos: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO. TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL. Os acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais comportam impugnação por meio de recurso extraordinário. Incidência da Súmula n. 640 do STF. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 352360 AgR, Relator(a): EROS GRAU, Primeira Turma, julgado em 23/08/2005, DJ 05-05-2006 PP-00015 EMENT VOL-02231-03 PP-00531) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Recurso Extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à 3o Vara Criminal de Brasília. Cumpra-se e intime-se. Brasília/DF, 8 de setembro de 2022. FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Juiz de Direito